Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-45.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-45.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 812.772.451-34 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO SUCESSIVO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no
1000406-45.2019.8.11.0005
ajuizada por
VALDEMAR FERNANDES DA SILVA
e condenou

o réu a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora desde a data de 28/10/2018, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o benefício de
auxílio por incapacidade temporária
recebido pela parte autora foi cessado administrativamente em data de 27/10/2018, quando, segundo alega, apresentada redução em sua capacidade laboral, aduz que o apelado não formulou pedido de prorrogação do benefício na esfera administrativa. Afirma que a autarquia não tinha conhecimento sobre a consolidação da sequela.

Assevera que a ausência de pedido de prorrogação equipara-se à inexistência de prévio requerimento administrativo para fins de aplicação do Tema 350/STF (RE n. 631.240 MG), no qual foi firmada tese no sentido da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para fins de configuração de pretensão resistida e do correspondente interesse de agir.

Alega que
a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 862 (
Resp n. 1.729.555-SP; REsp 1112576/SP) deve ser aplicada ao caso concreto com a distinção feita no próprio acórdão. Argumenta que a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente.

Prequestionamento dos artigos 86, parágrafo segundo, da Lei 8.213/91
;

§§8° e 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991
art. 485, VI, do CPC; artigos 2o e 5o, XXXV da Constituição Federal.

P
or fim, requer seja dado provimento ao recurso para que a data de início do benefício do auxílio-acidente seja fixada na data da citação/ajuizamento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 170398769)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no
1000406-45.2019.8.11.0005
ajuizada por
VALDEMAR FERNANDES DA SILVA
e condenou

o réu a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora desde a data de 28/10/2018, observada a prescrição quinquenal.

Procedo à análise acerca da controvérsia recursal que se restringe em saber se há necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, com repercussão geral, que, para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários, há, a rigor, necessidade de prévio requerimento administrativo, contudo, há ressalvas, como se observa do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350,
in verbis
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF, RE 631240, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgamento: 3/9/2014, publicado em 10/11/2014)

Cumpre destacar que além das ressalvas apresentadas no item 4 da supracitada ementa para a dispensa do prévio requerimento administrativo, o Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE 631.240/MG, fez questão de deixar claro quais situações a exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da presente decisão,
in verbis
:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

In casu
, o autor, ora apelante
,
requereu administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, após sofrer um acidente de trabalho que acarretou em sequela de fratura em tornozelo esquerdo CID T93.2, reduzindo sua capacidade de gerente de estoque, função essa desempenhada à época.

O referido benefício foi concedido em 15/05/2006 até o dia 27/10/2018 conforme consta da comunicação de decisão no516.654.217-3. (id. 170396907)

Devido à cessação do benefício, o apelante ajuizou a presente ação, em data de 01/04/2019.

Portanto, a situação do apelante se enquadra no segundo grupo indicado acima,
precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

Assim, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

Presente, pois, o interesse processual do autor/apelante.

Essa orientação vem sendo firmada pelos Tribunais pátrios, conforme julgados colacionado
in verbis
:

“ACIDENTE DO TRABALHO. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(TJSP, Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto Gentil).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese como a dos autos, em que a parte autora já gozou de auxílio-doença, no momento em que cessado tal benefício competia à Autarquia Previdenciária avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei no 8.213/91, restando configurado o interesse de agir. 2. Sentença anulada
. (TRF4, AC 5035587-29.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio-doença previdenciário. Pedido de benefício acidentário. Auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível: 1000377-29.2021.8.26.0127, Comarca: 3a Vara Cível de Carapicuíba, 17a Câmara de Direito Público, Relator: Des. CARLOS MONNERAT, julgamento: 2 de dezembro de 2021)

De igual modo, esta Corte de Justiça vem julgando,
in verbis
:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador”. (N.U 0004530-07.2013.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)
[TJMT, APELAÇÃO N. 70176/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (
TJMT, Número Único: 1004407-50.2017.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data do julgamento: Cuiabá-MT, 31/05/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023